Tribunal: TJES
Processo: 5000513-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JORGE DE FREITAS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1465169
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros
, verifico que as recorrentes sustentam em síntese, que:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que deve ser reconhecida a ilegitimidade da recorrente ITAPEVA VII;
d)
que a dívida foi objeto de cessão de crédito e que a inserção da empresa ITAPEVA no polo passivo da ação foi feita de forma equivocada;
e)
que após o período de inadimplência da dívida houve repasse do crédito onerosamente ao cessionário ITAPEVA VII;
f)
que a responsabilidade pela existência do crédito e celebração do contrato é do cedente;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
i)
que houve omissão por parte do recorrido;
j)
que a negativação se deu de forma devida;
k)
que o responsável pelo protesto é a empresa AYMORÉ;
l)
que o endereço de e-mail e o documento anexado são desconhecidos;
m)
que não houve resistência para conceder a carta de anuência;
n)
que não há que se falar em danos morais;
o)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado;
p)
que a aplicação dos juros deve ser a partir do arbitramento;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco às recorrentes.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio das recorrentes, que inclusive, gozam de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente quanto à preliminar de ilegitimidade da recorrente ITAPEVA VII, tenho que deve ser rejeitada, pois as recorrentes são legitimadas para figurar no polo passivo da lide. Isto porque, c
onsoante a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações deduzidas na inicial. Assim, havendo pertinência subjetiva entre a conduta narrada e o dano alegadamente sofrido, a parte se torna legítima, isto sem dizer que a recorrente participou da situação que causou o suposto evento danoso sofrido ao recorrido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorrentes devem ser responsabilizados a título de danos morais em razão da ausência de envio de carta de anuência, bem como pela inclusão do nome do recorrido no rol de inadimplentes.

Pois bem, insta consignar que a negativação se deu em razão de suposta dívida que o recorrido aduz ter quitado.

Destarte, o recorrido solicitou a carta de anuência para retirada da negativação do seu nome no rol de inadimplentes, contudo, as recorrentes não enviaram a dita carta de anuência, mantendo a negativação (ID. 1465093) mesmo após quitação do débito (ID.
1465095
).

Ao revés, as recorrentes sustentam que o recorrido deveria contatar junto a elas para enviar os documentos necessários para que os procedimentos fossem, de fato, concluídos. Contudo, alegam que o recorrido encaminhou documentação desconhecida para um destinatário de e-mail inadequado, não havendo sequer resposta.

No entanto, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, as recorrentes buscam desviar-se das suas responsabilidades, pois sequer informam qual o e-mail seria adequado.

Outrossim, o crédito foi cedido à recorrente ITAPEVA VII, bem como o acordo foi realizado também junto a ela, de modo que não há que se falar em qualquer omissão por parte do recorrido, pois se mostra adequada a conduta de enviar um e-mail, solicitando a carta de anuência para a recorrente ITAPEVA VII.

Nesse ínterim, tenho que, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, o recorrido cumpriu com sua obrigação de pagar, o que lhe dá o direito de solicitar a carta de anuência, contudo, as requeridas não enviaram o dito documento, permitindo que o recorrido ficasse com nome inserido no rol de inadimplentes indevidamente.

Portanto, resta configurada a falha dos recorrentes, pois, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as supostas omissões expostas nos autos e que deram ensejo à negativação indevida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, que teve seu nome negativado por um débito quitado, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$10.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$10.000,00. Valor este que deverá ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
[2]
), e atualizado com juros de 1% ao mês a partir do vencimento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que as recorrentes restaram vencedoras em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque).

[2]
Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ITAPEVA VII REJEITADA. AUSÊNCIA DO ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$15.000,00. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO VENCIMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.